Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 22. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Elementos informativos colhidos na investigação, tais como o depoimento da vítima e a confissão do réu, além de mídia digital, poderão ser utilizados para reforçar a certeza da autoria, quando corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou repetidas em juízo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da investigação têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo majorado, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a apreensão de arma branca empregada no crime de roubo não é imprescindível para a aplicação da majorante quando seu uso restar comprovado por outros meios (súmula no 22).
5. A utilização de arma branca no crime de roubo é circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica com todos os envolvidos na empreitada delitiva, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena.
6. Apelação conhecida e não provida.